Tribunal: CARF
Processo: 10680.901731/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901731/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.921 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CONCOMITÂNCIA DE OBJETOS
ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 1 DO CARF.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, importa em renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. De outro lado, havendo posteriormente o trânsito em julgado
da demanda judicial de forma favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a
obrigação tributária, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo
às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial
definitiva de mérito.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA PARCIAL. PARCELAMENTO
DA LEI No 12.996/2014.
A adesão parcial ao parcelamento retira o interesse recursal nessa medida.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa (art. 59 do Decreto 70.235/1972).
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
VINCULADO
AO
AUTO
DE
INFRAÇÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e seus reflexos do que restou decidido no Auto de Infração vinculado,
constatada a inexistência de saldo credor passível de
ressarcimento/compensação, adota-se as conclusões consignadas no relatório
de diligência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, em face da concomitância e da inclusão de parte dos débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901731/2014-20
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901731/2014-20

em parcelamento especial. Na parte conhecida, também por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade arguida para, no mérito, negar provimento ao recurso. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
013.912, de 25 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10680.901723/2014-
83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos básicos de IPI,
combinado com declaração de compensação, previsto no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Segundo a Informação Fiscal, elaborada em 2 de outubro de 2014, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil empreendeu auditoria tendente a examinar pedidos de ressarcimento
transmitidos pelo interessado, referentes ao estabelecimento CNPJ 17.469.701/0066-12. Em
consequência da apuração de débitos por falta de lançamento do IPI nas notas fiscais emitidas
pelo estabelecimento detentor dos créditos, bem assim de glosas de créditos do IPI, nesse mesmo
estabelecimento, a escrita fiscal foi reconstituída e foi lavrado auto de infração.
As infrações apuradas são as seguintes: falta de lançamento do IPI nas notas
fiscais emitidas pelo estabelecimento CNPJ 17.469.701/0066-12, por erro de classificação fiscal
do produto "fio-máquina"; falta de lançamento pela exclusão indevida, na base de cálculo do IPI,
do valor do frete cobrado do destinatário; glosa de créditos referentes a aquisições de itens que
não se enquadram nos conceitos de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e
material de embalagem (ME); e glosa de ajustes a crédito, reputados indevidos.
Em razão dessas infrações, o direito creditório declarado no Pedido de
Ressarcimento não foi reconhecido, e consequentemente a Declaração de Compensação não foi
homologada.
Após a interposição da Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos estão
resumidos no relatório da decisão recorrida, a lide foi decidida pela DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, sob o fundamento de que é vedado
o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI, o que impede a homologação das compensações
vinculadas.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901731/2014-20

Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário o qual sustenta que a
manutenção do auto de infração representa uma cobrança em duplicidade (bis in idem) se
mantidas as glosas nos PER/DCOMPs. Defende a nulidade da decisão da DRJ, por ofensa ao
contraditório e ampla defesa, diante da ausência de análise dos fundamentos de mérito
apresentados. Repisa os argumentos já colacionados na peça impugnatória, quanto à
classificação fiscal, informa que houve pedido de desistência parcial formulado nos autos, em
face da adesão ao Programa de Parcelamento Fiscal instituído pela Lei no 13.043/2014.
Posteriormente, por meio de Resolução esta Turma converteu o julgamento do
processo em diligência.
Em atenção à solicitação de diligência, sobreveio a Informação Fiscal de que para
o trimestre em referência, não houve reconhecimento de saldo credor de IPI, em decorrência das
glosas de crédito e dos débitos apurados pela fiscalização.
Após a manifestação da interessada - a qual pugna pelo integral provimento ao
recurso, e ratifica as razões apresentadas quando da interposição de Recurso Voluntário, os autos
foram devolvidos a esta relatora, com vistas ao prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 06/01/2021 (fl.373) e
protocolou Recurso Voluntário em 05/02/2021 (fl.374) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
O recurso é tempestivo, contudo dele conheço parcialmente, pelos
motivos já apontados na Resolução no 3302-002.290, dos quais
transcrevo abaixo:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
contudo deve ser conhecido apenas em parte, como explicitado a seguir.
Conforme síntese acima, a recorrente a apresentou pedido de ressarcimento
(PER) 01931.58195.160413.1.1.01-5016, com a utilização de créditos de IPI
relativo ao 2a trimestre de 2010, vinculado a declaração de compensação
(DCOMP) 41370.51423.170413.1.3.01-4943.
Em procedimento de fiscalização para analisar o PER/DCOMP, a autoridade
administrativa concluiu por glosar tais créditos, devido a algumas irregularidade
relacionadas à inadequação da classificação fiscal de produtos, não inclusão de
fretes em algumas notas fiscais, creditamento indevido de IPI sobre insumos e
ajustes de créditos de IPI.
Ao reconstituir a escrita fiscal surgiram débitos, os quais foram objeto
de auto de infração para constituir o crédito tributário, controlado

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901731/2014-20

processo no 13629.721048/2014-23. Com isso, foi proferido despacho
decisório, fls.243/250, para indeferir o pedido de ressarcimento e não
homologar a compensação declarada.
Analisando o andamento do PAF no 13629.721048/2014-23, constata-se que já
foi definitivamente julgado pelo CARF, em 17/10/2019, conforme acórdão
9303-009.690 da CSRF, em que foi julgado parcialmente favorável a
recorrente, para excluir o frete da base de cálculo do IPI.
Quanto a discussão das demais matérias objeto das glosas, neste ponto, o
recurso voluntário não poderia ser conhecido. Isso porque, conforme consta
deste relatório, a contribuinte optou por discutir a matéria perante o Poder
Judiciário. A Ação Anulatória no 1008957-19.2021.4.01.3800, em trâmite na
21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de MG, foi proposta pela ora
recorrente que visa, dentre outros, declarar nulas e insubsistentes as infrações
exigidas no PTA no 13629.721048/2014-23.
Consta do Relatório Fiscal, anexado aos autos, a seguinte informação:
Interessado: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
CNPJ: 17.469.701/0066-12
Assunto: informa ação judicial superveniente aos recursos administrativos
Contexto
Esta informação fiscal:
- tem o objetivo de informar ao Julgador Administrativo fato relevante, qual
seja, a existência de ação judicial impetrada pela impugnante/recorrente
relativamente a fatos que influenciam os valores de créditos de IPI discutidos
no presente processo;
- se refere de forma conjunta a todos os dezessete processos em epígrafe, nos
quais constam pedidos de ressarcimento de IPI entre os trimestres 1o/2009 a
3o/2013, com indeferimento (parcial ou total, conforme o processo) do pleito da
Arcelormittal Brasil S.A. em face da reconstituição da escrita fiscal procedida
no auto de infração lavrado e julgado administrativamente no processo fiscal no
13629.721048/2014-23, cujo crédito tributário já se encontra em fase de
execução fiscal.
Os processos em epígrafe encontram-se em fase de julgamento de recurso
voluntário, exceto o processo no 10680.901.722/2014-39, em fase de
julgamento da impugnação.
O fato relevante e superveniente ora informado é que a ArcelorMittal, em
02/03/2021, ingressou com a ação judicial no 1008957-19.2021.4.01.3800 – 21a
Vara Federal da Seção Judiciária de MG (ação anulatória – procedimento
comum cível) buscando a desconstituição parcial do lançamento de ofício
constante no processo fiscal no 13629.721048/2014-23. Anexo à presente
informação cópias da petição inicial e da decisão judicial proferida em
19/03/2021 (tutela de urgência, apenas para aceitar apólice de seguro como
garantia do débito constituído no processo administrativo no
13629.721048/2014-23 e determinar expedição de certidão positiva com efeito
de negativa).
Citada ação judicial tem efeito sobre os presentes processos de ressarcimento
de IPI porque o que lá for decidido refletirá na reconstituição da escrita fiscal e,
ato contínuo, nos valores dos saldos mensais de IPI apurados pelo fisco e nos
valores dos ressarcimentos de IPI a serem ao final reconhecidos. Note-se que a
própria ArcelorMittal, em sua petição inicial, admite a influência da ação
judicial nos processos de ressarcimento, tanto que requer ao Juízo, no item I.C
do pedido, o sobrestamento dos dezessete processos “até que o mérito da
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901731/2014-20

presente ação seja definitivamente julgado, em virtude da nítida conexão e
decorrência entre eles e o PTA no 13629.721048/2014-23”.
Ressalte-se que a ação judicial abrange os fatos levados à reconstituição da
escrita e as matérias levadas aos recursos administrativos em andamento,
exceto o mérito relativo às duas infrações abaixo:
- classificação fiscal de produtos, matéria que foi objeto de desistência parcial
das impugnações, para fins de inclusão dos respectivos débitos em
parcelamento especial; e - incidência de IPI sobre o frete, matéria que na esfera
administrativa, em análise de recurso especial no processo no
13629.721048/2014-23, foi julgada de forma favorável à recorrente, no
Acórdão no 9303-09.690 – CSRF/3a Turma.
Nestes termos, faço o encaminhamento da presente informação fiscal aos
processos em epígrafe, utilizando a funcionalidade “solicitação de juntada” do
sistema e-processo.
Portanto, a ação judicial tem efeito sobre os processos de ressarcimento de IPI
porque o que lá for decidido refletirá na reconstituição da escrita fiscal e, ato
contínuo, nos valores dos saldos mensais de IPI apurados pelo fisco e nos
valores dos ressarcimentos de IPI a serem ao final reconhecidos, com exceção
a discussão sobre a classificação fiscal e a incidência sobre o frete.
Com essas informações pode-se afirmar que a ação judicial possui o mesmo
objeto deste processo administrativo, aplicando-se ao caso o parágrafo segundo
do art. 38 da Lei no 6.830/80 o qual prevê que a propositura, pelo contribuinte,
de ação judicial com o propósito de discutir os termos da relação tributária
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Neste mesmo sentido, dispõe o art. 78, § 2o do RICARF, in verbis:
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso. (grifou-se)
Tais normativas tem como pressuposto o princípio da jurisdição una,
prevalecendo a decisão judicial sobre eventual decisão administrativa e
consoante garantia constitucional inserta no art. 5o, inciso XXXV, da CF/88,
que prevê que a lei não poderá excluir da apreciação judicial lesão ou ameaça a
direito.
Ratificando este entendimento, foi aprovado o enunciado de Súmula Carf no
01, publicada no DOU de 22/12/2009, com a seguinte regra:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Impende observar que os Conselheiros têm o dever de observar as súmulas, nos
termos do art. 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas
em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Assim, uma vez que o objeto da demanda judicial é o mesmo do presente
processo administrativo fiscal, com exceção caracterizando a concomitância
entre esses processos, implicando na renúncia à esfera administrativa.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901731/2014-20

Ainda, consta do Relatório Fiscal citado acima, a informação que em relação a
discussão sobre a classificação fiscal, essa matéria que foi objeto de desistência
parcial das impugnações, para fins de inclusão dos respectivos débitos em
parcelamento especial, de forma que também não será objeto de análise por
essa Turma, nos termos do art. 78 do Anexo II do (RICARF), citado acima.
Com relação as demais questões, passa-se a análise.
De outro lado, havendo posteriormente o trânsito em julgado da demanda
judicial de forma favorável à recorrente, extinguindo a obrigação
tributária, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo à
parte, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial
definitiva de mérito.
Da nulidade da decisão da DRJ:
Em relação a alegação de nulidade da decisão recorrida, reporto-me,
novamente, ao que restou decidido na referida Resolução:
A recorrente traz como fundamento de sua peça recursal a argumentação de que
teria sido cerceado seu direito de defesa em decorrência do não enfrentamento
dos argumentos que trouxera, em sede de Manifestação de Inconformidade, pelo
colegiado de primeira instância.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou
despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
No meu ver, contudo, não houve cerceamento de defesa, pois não foi omisso o
julgado em relação à matéria, apenas entendeu o colegiado de primeira instância
que deveria prevalecer a decisão definitiva proferida no Auto de Infração, onde
foi reconstituída sua escrita fiscal. Em outras palavras, o deferimento ou não de
créditos no presente processo está umbilicalmente ligado à manutenção ou não
dos créditos tributários constituídos originalmente no processo administrativo no
13629.721048/2014-23, que á época da decisão, ainda não havia sido
definitivamente julgado.
E foi isto justamente isto que a DRJ explicitou em sua decisão, nos seguintes
termos:
Estão sendo apreciados nesta mesma sessão os processos a seguir relacionados,
todos decorrentes da ação fiscal de que resultou o lançamento de ofício no
processo 13629.721048/2014-23:

Sobre o referido processo 13629.721048/2014-23, formalizado em consequência
da apuração de débitos por falta de lançamento do IPI nas notas fiscais emitidas
pelo estabelecimento detentor dos créditos, bem assim de glosas de créditos do
IPI, o que levou à reconstituição da escrita fiscal, é importante considerar o que
segue.
O lançamento foi impugnado, conforme alega o manifestante. Pelo Acórdão 11-
51.314, de 28 de outubro de 2015, das fls. 1660 a 1680 do citado processo
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901731/2014-20

13629.721048/2014-23, a Segunda Turma da então Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Recife (PE), por unanimidade de votos, não conheceu de parte da
impugnação, por força de expressa desistência quanto à falta de lançamento do
IPI, por erro de classificação fiscal nas saídas de "fio-máquina", e, no tocante às
matérias contestadas, julgou a impugnação improcedente, mantendo o
lançamento de ofício. Contra a decisão de primeira instância, foi apresentado
recurso voluntário, o qual foi apreciado pelo Acórdão no 3301-004.064, de 27 de
dezembro de 2017, das fls. 1782 a 1801 do processo 13629.721048/2014-23. Na
decisão de segunda instância, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf),
por maioria de votos, negou provimento ao recurso voluntário. Na sequência,
houve embargos do sujeito passivo, em face do Acórdão no 3301-004.064, os
quais foram decididos pelo Acórdão no 3301-004.786, de 23 de julho de 2018,
das fls. 1882 a 1890 do processo 13629.721048/2014-23, tendo sido acolhidos
para acrescentar ao aresto embargado que "o indeferimento, parcial ou integral,
de pleito creditório não autoriza o requerente a efetuar lançamento a crédito dos
valores não reconhecidos no Livro de Apuração do IPI – RAIPI" e que "as
multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos prazos legais previstos,
estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa SELIC". Adiante,
em razão de recurso especial do contribuinte, foi elaborado o Acórdão no 9303-
009.690, de 17 de outubro de 2019, das fls. 2660 a 2668 do processo
13629.721048/2014-23, pelo qual a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), por unanimidade de votos, conheceu do recurso especial e, no
mérito, por voto de qualidade, deu-lhe provimento parcial, para excluir o frete da
base de cálculo do IPI. O interessado tomou ciência do acórdão referente ao
recurso especial em 17 de novembro de 2020, segundo consta na fl. 2690, sendo
que, em 23 de novembro de 2020, opôs embargos de declaração, apontando
contradição entre a manutenção da glosa de crédito do IPI na aquisição de
materiais refratários e os fundamentos dessa decisão, além do que se insurge
quanto à decisão do recurso especial por voto de qualidade. Tais embargos ainda
não foram apreciados.
Quanto à vinculação deste processo com o processo 13629.721048/2014-23, de
exigência, contra o ora manifestante, de IPI, juros de mora e multas, cumpre
reconhecer que essa alegação é procedente. Mas tal vinculação não justifica o
sobrestamento do presente processo, ao contrário do que pensa o manifestante.
Com efeito, o § 6o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março
de 1997, reza que não será admitido pedido de ressarcimento em espécie, de
pessoa jurídica com processo judicial, ou com procedimento administrativo fiscal
de determinação e exigência de crédito de IPI, em que a decisão definitiva a ser
proferida pelo Poder Judiciário, ou pelo Segundo Conselho de Contribuintes
(hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), possa alterar o valor do
ressarcimento solicitado. Tal disposição foi mantida, na essência, pelo art. 19 da
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, pelo art. 20 da
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, pelo art. 20 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, pelo art. 25 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, pelo art. 25 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, e pelo art. 42
da atual Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que veda o
ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado,
total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos
citados no item precedente, por ter sido autuado no processo
13629.721048/2014-23, para exigência do IPI, juros de mora e multas. No
referido processo, foi reconstituída a escrita fiscal do estabelecimento, em face
da glosa dos créditos cujo ressarcimento é pleiteado no PER de início referido,
bem assim em face da apuração de débitos do IPI, ocasionados por falta de
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901731/2014-20

lançamento desse imposto nas notas fiscais de saída, por erro de classificação
fiscal, com a decorrente exigência dos saldos devedores do IPI em aberto.
A exigência contida no processo 13629.721048/2014-23 não é definitiva, na
esfera administrativa, em face da pendência dos embargos de declaração
apresentados em 23 de novembro de 2020, em relação ao Acórdão no 9303-
009.690, de 17 de outubro de 2019, das fls. 2660 a 2668 do processo
13629.721048/2014-23. Tal circunstância, à luz do disposto no art. 42 da IN
RFB no 1.717, de 2017, e demais dispositivos citados, impede o ressarcimento
de valores acaso devidos ao interessado.
Note-se que o manifestante pretende discutir, neste processo, os motivos da
autuação objeto do processo 13629.721048/2014-23, o que não pode ser feito,
dado que essa discussão fica restrita àquele processo.
Em face do exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de sobrestamento do
presente processo e de julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Correta a decisão de piso, por uma simples leitura do citado decisum, observo
que o juízo a quo reconhece que o presente processo de crédito é afetado pelo
auto de infração no 13629.721048/2014-23 que, por sua vez, foi a causa de
redução do crédito exigido pela recorrente, aqui discutido.
E justamente, ante a tal fato, que a decisão recorrida não reconheceu o direito
creditório da recorrente, uma vez que a exigência contida no processo
13629.721048/2014-23 não é definitiva, na esfera administrativa, em face da
pendência dos embargos de declaração apresentados.
Isso porque, o referido auto de infração foi julgado antes do pedido de
ressarcimento/compensação do presente procedimento.
Frente ao cenário, embasada em torno da afetação entre os processos de crédito e
de autuação que a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
suplicando incidência do art. 42, Instrução Normativa RFB no 1.717/2017:
Art. 42. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor
possa ser alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Veja que, de fato, está o julgador adstrito a apreciar o pedido de
ressarcimento/compensação quando não relacionado a processo fiscal que pode
aumentar e/ou reduzir o crédito orginalmente declarado.
Entretanto, é sabido que o resultado no auto de infração - hoje julgado
definitivamente -, refletirá diretamente no presente processo. Isso porque o valor
a ser excluído da base de cálculo do IPI, com relação ao frete, naquele auto fará
com que o crédito via PER/DCOMP seja reconhecido, ao menos em parte, não
causando prejuízo a defesa.
Portanto, no presente caso não houve preterição do direito de defesa da
recorrente, visto que a decisão recorrida foi devidamente motivada, consoante o
§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Ademais, a empresa vem exercendo com plenitude tal direito. Foi cientificada do
que motivou a autuação e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de
Impugnação, trazendo todas as informações e elementos de prova de que
entendia capazes de afastar a penalidade aplicada.
Portanto, improcedente esta preliminar, porquanto inexistentes as hipóteses
descritas no art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, que acarretariam a
nulidade suscitada.
Do mérito:
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901731/2014-20

Primeiramente, ressalta-se que apesar da ação judicial proposta pela
recorrente abranger os fatos levados à reconstituição da escrita fiscal
objeto do processo no 13629.721048/2014-23, o mérito relativo à
incidência de IPI sobre o frete não foi incluído na referida demanda e
merece ser analisado.
Nesse cenário, destaca-se que o Recurso Voluntário interposto naquele
processo (Autos no 13629.721048/2014-23), foi julgado improcedente.
Contudo, tal decisão foi revogada pela decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscal, no Acórdão no 9303-009.690, que por unanimidade de
votos, conheceu do recurso especial da contribuinte, dando provimento
parcial para excluir o frete da base de cálculo do IPI, com base no
entendimento do RE no 567.935/SC, julgado com repercussão geral.
Diante desse fatos, para o deslize do litígio aqui instaurado, os autos
foram baixados em diligência, a fim de apurar a repercussão/reflexo do
que restou decididos nos autos no 13629.721048/2014-23.
Em atenção à solicitação efetuada por esta Turma, sobreveio o
Relatório Fiscal de Diligência com o seguinte teor:
1. Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de IPI do 2o trimestre de 2010,
relativo ao estabelecimento CNPJ 17.469.701/0066-12, que está em fase de
julgamento administrativo de Recurso Voluntário e o processo foi baixado em
diligência por meio da Resolução CARF com a seguinte indagação:

2. Para a realização da diligência foi expedido o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Diligência no 06.1.04.00-2022-00191-5, código de acesso
56828612, com consulta disponível na página da Receita Federal na internet
(hHp://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/MPF/).
3. O mencionado processo no 13629.721048/2014-23 controla auto de infração
lavrado no curso do mesmo procedimento fiscal que analisou o pedido de
ressarcimento de IPI e dele copiamos os três documentos denominados
“Informação Fiscal”, sendo o primeiro a própria Informação Fiscal, o segundo o
RAIPI reconstituído e o terceiro os valores dos débitos de IPI apurados sobre os
fretes.
4. Na primeira folha da Informação Fiscal, estão relacionados os valores
reconhecidos dos créditos de IPI, sendo que para o 2o trimestre de 2010 não
houve reconhecimento, em decorrência das glosas de crédito e dos débitos
apurados pela fiscalização.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901731/2014-20

5. Na realidade, ocorreu a inversão do saldo trimestral de IPI de credor para
devedor, conforme demonstrado na tabela contida na terceira folha da
informação fiscal.
6. Portanto, verifica-se que a anulação dos débitos de IPI sobre os valores do
frete nos três meses de apuração, demonstrados no terceiro arquivo copiado, não
será suficiente para reverter o saldo de IPI, que continuará devedor.

7. Cientifique-se o interessado, sendo-lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias
para apresentação de contrarrazões de defesa. Em seguida, retorne-se o processo
para o CARF.
Pelo que se deduz da informação do Sr. Auditor Fiscal e dos documentos
acostados aos autos, não há valor a ser reconhecido no pedido de
ressarcimento pleiteado nesses autos, visto que a anulação dos débitos de
IPI sobre os valores do frete nos três meses de apuração, não é suficiente
para reverter o saldo de IPI apurado no período.
Diante do exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário
interposto, em face da concomitância e da inclusão de parte dos débitos
em parcelamento especial, e na parte conhecida, afasto a preliminar de
nulidade arguida e no mérito nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901731/2014-20

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário, em face da concomitância e da inclusão de parte dos débitos
em parcelamento especial. Na parte conhecida, também por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade arguida para, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 988
DF CARF MF
Original